Tribunal: TJDFT
Processo: 0733160-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. PREPOSTO. AUSÊNCIA DE PODERES DE GESTÃO OU REPRESENTAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. COBRANÇA PROCEDENTE.
1. Apresentadas as ordens de compra que comprovam a existência de relação comercial entre as partes, com o fornecimento de materiais e serviços, além de mensagens eletrônicas trocadas com preposto que confirmam tal relação, está suficientemente demonstrado o fato constitutivo do direito que ampara a cobrança.
2. Por outro lado, não tendo o réu apresentado impugnação substancial e específica, limitando-se a se insurgir de forma vaga e indireta contra os documentos apresentados, não se constata a ocorrência de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo a amparar a resistência ao pagamento dos valores em aberto. A mera afirmação de que os valores efetivamente prestados não seriam exatamente aqueles cobrados, sem a prova de pagamento sequer parcial, não se presta a inquinar a cobrança, quando não especificados quais seriam os valores efetivamente devidos.
3. Sendo incontroverso que os prepostos eram empregados da ré, e tratando-se os serviços e materiais fornecidos pela autora de insumos inerentes à atividade comercial desempenhada pela empresa solicitante, presume-se que atuaram no interesse desta, o que torna irrelevante que não tivessem poderes de gestão ou de representação da pessoa jurídica.
4. Apelo não provido.